Tribunal: TJSP
Processo: 1004904-66.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO – TRIBUTÁRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Município de Bauru – Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE – Pedido julgado procedente para declarar a inexigibilidade da Taxa única de fiscalização de estabelecimentos, além de condenar o Município a repetir os valores pagos a esse título – Alegação de competência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO – TRIBUTÁRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Município de Bauru – Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE – Pedido julgado procedente para declarar a inexigibilidade da Taxa única de fiscalização de estabelecimentos, além de condenar o Município a repetir os valores pagos a esse título – Alegação de competência absoluta do Juizado Especial – Inocorrência – Autora que não atende ao requisito do artigo 5o, I da Lei 12.153/2009 - Pretendida aplicação do § 4o do art. 90 do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários em caso de o réu reconhecer o pedido e cumprir integralmente a prestação pretendida - Não cabimento - Ausência de comprovação do cumprimento da obrigação – Honorários advocatícios bem fixados – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004904-66.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BAURU,
são
apelados
CPA
-
CENTRAL
PAULISTA
DISTRIBUIDORA DE AÇO LTDA - EPP e 3 Z ARMAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004904-66.2019.8.26.0071 -Voto no 21181
2
APELAÇÃO N°: 1004904-66.2019.8.26.0071
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
APELADOS: CPA
CENTRAL PAULISTA DISTRIBUIDORA DE
AÇO LTDA EPP E OUTROS
COMARCA: BAURU
VOTO No 21181
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICO

TRIBUTÁRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Município de Bauru Taxa Única de Fiscalização de
Estabelecimentos
-
TUFE

Pedido
julgado
procedente para declarar a inexigibilidade da Taxa
única de fiscalização de estabelecimentos, além de
condenar o Município a repetir os valores pagos a
esse título Alegação de competência absoluta do
Juizado Especial
Inocorrência
Autora que não
atende ao requisito do artigo 5o, I da Lei
12.153/2009 - Pretendida aplicação do § 4o do art.
90 do CPC, que prevê a redução pela metade dos
honorários em caso de o réu reconhecer o pedido e
cumprir integralmente a prestação pretendida - Não
cabimento
-
Ausência
de
comprovação
do
cumprimento da obrigação Honorários advocatícios
bem
fixados

Sentença
mantida

Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BAURU
(fls.
102/123) por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
94/97 que julgou procedente o pedido para o fim de declarar a
inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no
tocante ao pagamento da Taxa Única de Fiscalização de
Estabelecimentos TUFE, tornando inexigível a obrigação de seu
recolhimento, condenando-a à repetição do indébito, respeitada a
prescrição
quinquenal,
corrigidos
pela
tabela
modulada
e
acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em
julgado, além do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Sustenta, em suma, incompetência absoluta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004904-66.2019.8.26.0071 -Voto no 21181
3
Justiça Comum. Alega ainda omissão da sentença quanto à
aplicação do disposto no artigo 90, § 4o do CPC, bem como
requerer a redução da verba honorária fixada.
Sem contrarrazões (fls. 126).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A questão referente à competência não prospera,
uma vez que, como bem exposto na sentença, uma das empresas
não atende ao requisito do artigo 5o, I da Lei 12.153/2009, ou seja,
não pode ser parte autora em demanda no Juizado Especial das
Fazendas, razão pela qual, correto o trâmite na vara comum.
No mais, o caput do art. 90 do CPC estabelece
que, “proferida sentença com fundamento em desistência, em
renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu”. O §4o do citado dispositivo, por seu turno, dispõe
que “se o réu reconhecer a procedência do pedido e,
simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade”.
A
redução
pela
metade,
assim,
somente
é
possível com a cumulação destes dois fatores, qual seja, o
reconhecimento da procedência do pedido e o integral
cumprimento da prestação reconhecida.
E no caso concreto, embora não tenha havido
oposição do Município quanto ao pleito da autora, não restou
comprovada a satisfação desta obrigação.
Por fim, nada há a ser alterado em relação aos
honorários, pois fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §
8o do CPC, uma vez que a fixação de percentual sobre o valor da
causa não atenderia os critérios previstos no § 2o do mesmo
artigo.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator